Tribunal: TJSP
Processo: 1001198-47.2017.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de veículo usado. Ação de obrigação de fazer, consistente na transferência do registro de propriedade de veículo, cumulada com indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor.

O não cumprimento do art. 134 do CTB enseja a responsabilidade solidária do vendedor pelas penalidades perante o órgão de trânsito. Isto, no

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de veículo usado. Ação de obrigação de fazer, consistente na transferência do registro de propriedade de veículo, cumulada com indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor.

O não cumprimento do art. 134 do CTB enseja a responsabilidade solidária do vendedor pelas penalidades perante o órgão de trânsito. Isto, no entanto, não retira do vendedor o direito de exigir do comprador a reparação dos danos sofridos pelo descumprimento das obrigações contratuais decorrentes do negócio de compra e venda. Ademais, a responsabilidade solidária imposta pelo art. 134 do CTB, não se estende aos débitos tributários do veículo (IPVA e DPVAT). Precedentes. Danos morais caracterizados pelo protesto de certidão de dívida ativa em nome do autor. Fixação de multa diária pelo descumprimento da obrigação. Em cumprimento de sentença, na hipótese de não adimplemento da obrigação pela devedora, será expedido ofício ao Detran para transferência do registro de propriedade do veículo (art. 501, CPC). Ação julgada procedente.

Apelação parcialmente provida.